Tribunal: TJSP
Processo: 1021563-18.2019.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança - Recusa em submeter-se ao teste do bafômetro na vigência da Lei 13.281/2016 - Artigo 165-A do CTB - Infração autônoma, inconfundível com a do art. 165, caput, do CTB - Desnecessidade de constatação do estado de embriaguez ou de direção sob influência de álcool ou substância análoga, por outro meio - Presunção de veracidade e de legalidade dos atos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança - Recusa em submeter-se ao teste do bafômetro na vigência da Lei 13.281/2016 - Artigo 165-A do CTB - Infração autônoma, inconfundível com a do art. 165, caput, do CTB - Desnecessidade de constatação do estado de embriaguez ou de direção sob influência de álcool ou substância análoga, por outro meio - Presunção de veracidade e de legalidade dos atos administrativos - Sentença concessão da ordem impetrada reformada. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000519199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1021563-18.2019.8.26.0309, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ESDRAS FILIPE FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1021563-18.2019.8.26.0309 -Voto no 20.795
2
VOTO No 20.795
REEXAME NECESSÁRIO No 1021563-18.2019.8.26.0309
RECORRENTE: Juízo ex officio
RECORRIDO: Esdras Filipe Ferreira.
INTERESSADOS: Departamento Estadual de Trânsito Detran e Delegado de
Polícia Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo
DETRAN/SP.
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança -
Recusa em submeter-se ao teste do bafômetro na
vigência da Lei 13.281/2016 - Artigo 165-A do CTB -
Infração autônoma, inconfundível com a do art. 165,
caput, do CTB - Desnecessidade de constatação do
estado de embriaguez ou de direção sob influência de
álcool ou substância análoga, por outro meio - Presunção
de veracidade e de legalidade dos atos administrativos -
Sentença concessão da ordem impetrada reformada.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
Trata-se de reexame necessário, em mandado de segurança com
pedido de liminar, impetrado por Esdras Filipe Ferreira contra ato do(a)
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo
Detran-SP, em face da r. sentença (fls. 72/73), que concedeu a segurança,
para anular o AIT SÉRIE C, FAIXA 35, NÚMERO 6897980, com o
cancelamento dos pontos e multa aplicada. Custas pela impetrada,
honorários ex lege.
O Ministério Público de primeiro grau deixou de se manifestar,
sob o argumento de ausência de interesse em interferir no feito (fls. 69/70).
Deixaram as partes de interpor recursos (certidão de fls. 78).
Os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça para reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1021563-18.2019.8.26.0309 -Voto no 20.795
3
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade da remessa
oficial.
Cuida-se de mandado de segurança, por meio do qual o
impetrante pede a anulação do auto de infração n° 3C689798-0, por
prática de infração de trânsito disciplinada no art. 165-A do CTB, lavrada
em 24/08/2019, quando em vigência a Lei 13.281/16 (fls. 23).
Não se nega que o impetrante, ao ser abordada pelo policial,
recusou-se ao teste etilômetro (“bafômetro”) e, daí, às práticas do art. 277 do
CTB, que, de fato, podem justificar as penalidades do art. 165-A do
mesmo CTB, como prevê o §3o do referido art. 277 (“Serão aplicadas as
penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput
deste artigo”).
A ilegalidade do ato administrativo, pelo argumento de que não é
suficiente a mera recusa em submeter-se às práticas do art. 277 do CTB,
mas é preciso que, com isso, haja, pelo menos, sinais de que houve a
direção de veículo sob a influência de álcool ou de outra substância
psicoativa cai por terra com o advento da Lei no 13.281/16, ante o teor do
art. 165-A e §3o do art. 277, ambos do CTB.
No caso em tela, a infração foi cometida em 24/08/2019 (fls. 23),
por isso, a simples recusa do condutor a se submeter ao teste do
etilômetro é suficiente para configurar a infração do art. 165-A do CTB,
não havendo a necessidade de indicação, pela autoridade de trânsito, dos
sinais de alteração da atividade psicomotora.
Ademais, há regularidade formal do ato administrativo atacado,
não se olvidando, ainda, que ele goza de presunção de legalidade e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1021563-18.2019.8.26.0309 -Voto no 20.795
4
veracidade.
Logo, é o caso de desprovimento do apelo, não faltando apoio em
nossa jurisprudência para tanto:
“APELAÇÃO BAFÔMETRO Condutor alvo de fiscalização de trânsito Recusa à
realização do teste do bafômetro, em data posterior à vigência da Lei no
13.281/2016, que criou o art. 165-A e alterou o art. 277, § 3o, do CTB
Alteração legislativa que eleva a recusa à realização do texto do bafômetro à
categoria de infração autônoma Inaplicabilidade do princípio “nemo tenetur se
detegere” Precedentes do STJ e do TJSP Regularidade do processo
administrativo. Presunções de veracidade e de legitimidade dos atos
administrativos Sentença mantida Recurso não provido.” (Ap. no
1004238-48.2017.8.26.0358, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j.
12/04/2018);
“CNH. AIT no 1F747287-3 de 6-9-2017. Condutor que se recusa a se submeter
a qualquer dos procedimentos que permitem certificar a influência de álcool ou
outra substância psicoativa que determine dependência. CTB, art. 165-A. A
abordagem por agente de trânsito e a negativa de realizar o teste do bafômetro
são incontroversas e admitidas pelo próprio autor. A recusa em se submeter
aos procedimentos que permitem certificar influência de álcool ou outra
substância psicoativa que determine dependência implica autuação com base
no art. 165-A do CTB e afasta a possibilidade de impugnar a qualidade de
bafômetro não utilizado. Hipótese que não se confunde com a autuação
fundada no art. 165 do CTB. Requisitos para a concessão da tutela de urgência
ou evidência não entrevistos. Inteligência dos art. 300, 'caput' e 311 do CPC.
Tutela indeferida. Agravo do autor desprovido.” (AI. no 2017744-47.2018, rel.
Des. Torres de Carvalho, j. 26/02/2018).
É o que basta para reformar a r. sentença.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao reexame necessário, para
negar a ordem impetrada, sem condenação ao pagamento de verba
honorária.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator